Tribunal: TJSP
Processo: 2148697-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que determinou o pagamento de notas fiscais emitidas pelo prestador, no prazo de 3 dias. Inconformismo. Descabimento. Prazo exíguo não configurado. Reiterado descumprimento de tutela judicial pela agravante. Necessidade de autorização para tratamento em clínica específica e de bloqueios para assegurá-lo. Ciência prévia da situação pela agravante e

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Decisão que determinou o pagamento de notas fiscais emitidas pelo prestador, no prazo de 3 dias. Inconformismo. Descabimento. Prazo exíguo não configurado. Reiterado descumprimento de tutela judicial pela agravante. Necessidade de autorização para tratamento em clínica específica e de bloqueios para assegurá-lo. Ciência prévia da situação pela agravante e dever de diligência para atendimento dos comandos judiciais. Decisão mantida. Agravo não provido.